Tribunal: TJPA
Processo: 0022055-75.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022055-75.2019.8.14.0401

APELANTE: JUAN DIEGO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PARCIAL REDUÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM READEQUAÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto por condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), contra acórdão que manteve sentença condenatória. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para determinar nova dosimetria da pena, com exclusão da valoração negativa da culpabilidade em ambos os delitos e das consequências do crime quanto ao tráfico de drogas, por ausência de fundamentação concreta, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para redimensionamento das reprimendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir os efeitos da exclusão das circunstâncias judiciais da culpabilidade, em ambos os delitos, e das consequências do crime, no tráfico de drogas, sobre a dosimetria da pena; e (ii) estabelecer a forma de redimensionamento das penas e sua repercussão na reprimenda final aplicada em concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ afasta a valoração negativa da culpabilidade nos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, bem como das consequências do crime no delito de tráfico, por entender que os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias são genéricos e inerentes aos próprios tipos penais, sem apoio em elementos concretos dos autos.

4. Permanecem hígidas as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes em ambos os delitos e das circunstâncias do crime quanto ao porte ilegal de arma de fogo, por estarem fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos.

5. A individualização da pena exige a readequação proporcional da exasperação da pena-base, de modo que o incremento anteriormente distribuído entre circunstâncias judiciais afastadas não pode ser integralmente mantido após a exclusão de parte dos vetores negativos.

6. No crime de tráfico de drogas, remanescendo apenas os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser reduzida para 5 anos e 8 meses de reclusão e 567 dias-multa, incidindo posteriormente a atenuante da menoridade relativa.

7. No delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, subsistindo os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, a pena-base deve ser fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão e 23 dias-multa, com incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

8. Mantido o reconhecimento do concurso material, por decorrerem os delitos de condutas autônomas e independentes, as penas devem ser somadas nos termos do art. 69 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. Penas redimensionadas.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime exige fundamentação concreta extraída dos autos, sendo insuficientes considerações genéricas inerentes ao tipo penal.

2. A exclusão de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a readequação proporcional da pena-base em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

3. Subsistindo apenas parte dos vetores negativos originalmente considerados, a exasperação da pena deve corresponder exclusivamente às circunstâncias judiciais remanescentes.

4. Reconhecido o concurso material entre tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, as penas privativas de liberdade e de multa devem ser somadas na forma do art. 69 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CP, arts. 59, 65, I, e 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.197.426, Rel. Min. Og Fernandes, decisão de parcial provimento para exclusão da valoração negativa da culpabilidade em ambos os delitos e das consequências do crime no tráfico de drogas, com determinação de nova dosimetria da pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial, com fulcro 105, III, “a”, e “c” da Constituição Federal, interposto em favor de Juan Diego Silva dos Santos, em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal (ID 22531368), que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Narra a denúncia (ID 13775927) que, no dia 23/09/2019, policiais militares estariam realizando patrulhamento quando teriam avistado três indivíduos em atitude suspeita. Ao procederem à abordagem, um dos indivíduos teria sacado um revólver e efetuado disparo contra a guarnição policial. Em razão disso, os agentes teriam revidado à suposta agressão, ocasião em que Juan Diego Silva dos Santos

teria sido atingido.

Após a intervenção policial, segundo o Órgão Ministerial, teriam sido encontradas com o apelante
31 porções de substância sólida amarelada
, com massa total de
11,6g
, e
10 porções de substância pastosa
, com massa total de
24,6g
, ambas acondicionadas em embalagens plásticas que, após exames periciais, teriam sido identificadas como
cocaína (benzoilmetilecgonina)
. A denúncia também teria atribuído ao apelante a posse de um
revólver calibre .38, marca Taurus, série KB76821
, apreendido no momento dos fatos.

Diante dos indícios, o Ministério Público entendeu que a autoria e a materialidade estariam demonstradas e requereu a condenação do acusado como incurso nas penas dos crimes descritos alhures.

O processo seguiu os trâmites legais regularmente.

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém julgou a denúncia procedente (ID 13775997) e condenou o apelante às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e
m concurso material (art. 69 do Código Penal) com o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003)
.

Interposto recurso de apelação, em razões recursais, a Defensoria Pública
aduziu que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, sustentando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP não justificariam a exasperação promovida pelo juízo sentenciante. Argumentou, ainda, que o crime de porte ilegal de arma de fogo deveria ser absorvido pela causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, afastando-se o reconhecimento do concurso material de crimes. Ao final, postulou pelo provimento do apelo
(ID 13776014).

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso
(ID 13776017).

Nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Criminal Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13968140).

Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso (ID 22531368).

Interposto Recurso Especial nº 2.197.426 pela Defensoria Pública (ID 22683654).

Manifestação do Ministério Público, nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pelo conhecimento e também desprovimento do Recurso Especial (ID 22821978).

Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, através do Excelentíssimo Ministro Relator Og Fernandes, pelo parcial provimento do Recurso Especial nº 2.197.426 (ID 31037787).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.
À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

Inicialmente, cumpre registrar que os autos retornam a esta Corte em cumprimento à decisão proferida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 2.197.426, por meio da qual foi dado parcial provimento ao recurso para determinar a realização de nova dosimetria da pena, com a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, em relação a ambos os delitos imputados ao recorrente, bem como das consequências do crime, quanto ao delito de tráfico de drogas, por ausência de fundamentação concreta apta a justificar a exasperação da pena-base.

Assim, em observância aos limites traçados pela instância superior e em estrito cumprimento ao comando constante da decisão transitada nesta fase recursal, passa-se ao reexame da dosimetria da pena aplicada ao recorrente, exclusivamente nos pontos objeto da determinação emanada do STJ:

“[...] Conforme se observa,
no que se refere ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006
,
as instâncias ordinárias valoraram negativamente a culpabilidade
, por considerarem censurável a conduta do agente, que, de forma deliberada, contrariou a norma legal, bem como as consequências do crime, por entenderem que estas contribuem para o aumento do tráfico e do consumo de entorpecentes, gerando diversos malefícios à sociedade. Ademais,
com relação ao delito do art. 14 da Lei 10.826/2003
,
as instâncias ordinárias também valoraram negativamente a culpabilidade
, por considerarem censurável a conduta do agente, que, de forma deliberada, contrariou a norma legal.
Todavia, tal fundamentação não se revela idônea,
uma vez que desprovida de elementos concretos extraídos dos autos, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos, inerentes ao próprio tipo penal.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que a valoração da culpabilidade e das consequências do crime, para justificar a exasperação da pena-base, deve estar lastreada em dados objetivos que revelem maior gravidade na situação concreta
, não sendo suficiente a invocação de fundamentos abstratos aplicáveis a qualquer hipótese de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [...]
No que se refere às demais circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, os maus antecedentes, em relação a ambos os delitos, e as circunstâncias do crime, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, verifica-se que foram devidamente fundamentadas em elementos concretos constantes dos autos, razão pela qual não há que se falar em seu afastamento
.
Portanto, a pena imposta à recorrente deve ser redimensionada, com a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, quanto a ambos os delitos, e das consequências do crime, no tocante ao delito de tráfico de drogas
. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar que o Tribunal de origem individualize novamente as penas aplicadas ao recorrente, observando os termos desta decisão [...]” (grifos)

1.

Do redimensionamento da pena referente ao crime de tráfico de drogas.

Verifica-se que a sentença fixou a pena-base do delito de tráfico de drogas em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, promovendo exasperação de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa em relação aos mínimos legais, em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, quais sejam, a culpabilidade, os maus antecedentes e as consequências do crime.

Entretanto, o STJ, ao apreciar o Recurso Especial nº 2.197.426, concluiu pela inidoneidade da fundamentação empregada para negativar a culpabilidade e as consequências do delito, determinando a realização de nova dosimetria da pena com a exclusão desses vetores, permanecendo hígida apenas a valoração desfavorável dos maus antecedentes.

Diante desse cenário, a readequação da pena-base deve observar, simultaneamente, os limites traçados pela decisão da Corte Superior e os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. Com efeito, considerando que a exasperação total promovida na sentença correspondeu a 02 (dois) anos de reclusão em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se revela compatível com tais princípios a manutenção do mesmo incremento após o afastamento de dois dos três vetores que lhe serviram de fundamento.

A individualização da pena impõe que a reprimenda guarde correspondência com as circunstâncias judiciais efetivamente reconhecidas como desfavoráveis, ao passo que o princípio da proporcionalidade exige adequada relação entre a quantidade de vetores negativos remanescentes e o
quantum
de exasperação imposto. Assim, tendo a sentença distribuído, ainda que implicitamente, o acréscimo de 24 (vinte e quatro) meses entre três circunstâncias judiciais negativas, conclui-se que cada vetor corresponde a um incremento de 08 (oito) meses sobre a pena mínima legal.

Desse modo, afastadas a culpabilidade e as consequências do crime e subsistindo apenas os maus antecedentes, mostra-se adequado preservar exclusivamente a fração correspondente a essa única circunstância judicial desfavorável, fixando-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Idêntica solução deve ser adotada em relação à pena pecuniária. Observa-se que a sentença fixou a pena-base de multa em 700 (setecentos) dias-multa, partindo do mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa e promovendo exasperação de 200 (duzentos) dias-multa em razão da valoração negativa das mesmas três circunstâncias judiciais. Assim, em observância aos mesmo princípios, o redimensionamento da pena de multa deve guardar correspondência com a metodologia empregada na reprimenda corporal. Portanto, considerando que o acréscimo total de 200 (duzentos) dias-multa decorreu da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, conclui-se que cada vetor corresponde ao incremento aproximado de 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Dessa forma, remanescendo apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, preserva-se exclusivamente a fração correspondente a esse vetor negativo, fixando-se a pena-base de multa em 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, mantido o valor unitário estabelecido na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I do CP, uma vez que o acusado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo dos fatos. Mantendo-se o mesmo critério adotado pelo Juízo sentenciante, reduzo a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano, passando-a de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, observando-se a mesma metodologia proporcional empregada na sentença, reduzo-a em 100 (cem) dias-multa, passando de 567 (quinhentos e sessenta e sete) para 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena aptas a alterar a reprimenda, e mantido o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, torno definitiva a pena do delito de tráfico de drogas em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na sentença.

2.

Do redimensionamento da pena referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No que se refere ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, verifica-se que a sentença fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, promovendo exasperação de 01 (um) ano em relação ao mínimo legal de 02 (dois) anos, em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime.

Todavia, ao apreciar o Recurso Especial nº 2.197.426, o STJ concluiu pela inidoneidade da fundamentação empregada para a valoração negativa da culpabilidade, por se apoiar em elementos genéricos inerentes ao próprio tipo penal, determinando sua exclusão da dosimetria. Por outro lado, a Corte Superior expressamente reconheceu a validade da fundamentação referente aos maus antecedentes e às circunstâncias do crime, por estarem lastreadas em elementos concretos extraídos dos autos.

Nesse contexto, a readequação da pena-base deve pautar-se, igualmente, pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. Nessa perspectiva, adotando-se o mesmo critério empregado na análise do delito anteriormente examinado, constata-se que a exasperação de 01 (um) ano promovida na sentença decorreu da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, de modo que cada vetor desfavorável corresponde, proporcionalmente, ao acréscimo de 04 (quatro) meses sobre a pena mínima cominada em abstrato.
Assim, remanescendo válidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — maus antecedentes e circunstâncias do crime —, mostra-se adequado preservar exclusivamente a fração correspondente a esses dois vetores, fixando-se a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Idêntico raciocínio deve ser aplicado à pena de multa. Observa-se que a sentença fixou a pena-base em 30 (trinta) dias-multa, promovendo acréscimo de 20 (vinte) dias-multa em relação ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa. Considerando que tal exasperação decorreu da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, cada vetor corresponde a aproximadamente 06 (seis) dias-multa.

Desse modo, subsistindo apenas os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, fixo a pena-base pecuniária em 23 (vinte e três) dias-multa, mantido o valor unitário estabelecido na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, reduzindo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, tal como procedido na sentença, tornando-a provisoriamente fixada em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, observando-se a mesma proporcionalidade adotada pelo Juízo sentenciante, reduzo-a para 18 (dezoito) dias-multa.

Ausentes agravantes e inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

3. Do concurso material.

Redimensionadas as penas impostas pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, impõe-se o reexame da reprimenda definitiva à luz da regra do concurso material prevista no art. 69 do Código Penal.

Com efeito, permanecendo hígido o reconhecimento de que os crimes foram praticados mediante condutas autônomas e independentes, mostra-se aplicável o sistema do cúmulo material adotado na sentença, segundo o qual as penas privativas de liberdade e de multa devem ser somadas.

Assim, fixada a pena definitiva do delito de tráfico de drogas em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, e a pena definitiva do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, procede-se à soma das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Dessa forma, fica o recorrente definitivamente condenado à pena total de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na sentença, tornando-se essa a reprimenda concreta e definitiva imposta ao recorrente.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, redimensiono as penas impostas ao recorrente, nos termos da fundamentação, permanecendo inalteradas as demais disposições do acórdão anteriormente proferido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026